Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-62.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015339-62.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONES GATTASS DIAS (IMPETRADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (IMPETRANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES

IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECATÓRIO – CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO APÓS A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO PARA O NOME DA PESSOA JURÍDICA (SOCIEDADE UNIPESSOAL) – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE QUE NÃO CONSTAVA NA PROCURAÇÃO QUANDO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, no momento da expedição do ofício requisitório de precatório, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica, com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o valor é percebido individualmente na pessoa física do advogado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 6 - Órgão Especial

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015339-62.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES

IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Sara de Lourdes Soares Orione e Borges
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, Dr. Jones Gattas Dias, proferido nos autos de Precatório n. 0058677-16.2018.8.11.0000.

A impetrante alega que tem direito ao recebimento do Precatório n. 0058677-16.2018.8.11.0000. No entanto, aduz que sobreveio decisão de Id.: 213336677, que indeferiu a materialização de do pagamento de honorários advocatícios contratuais na conta corrente de titularidade da sociedade unipessoal de advocacia (constituída desde 2010), em que é única sócia.

Assevera, ainda, que a conta corrente é exclusiva para recebimento de honorários advocatícios de demandas que a impetrante patrocina.

Sustenta que o magistrado indeferiu o pagamento ao fundamento de que
“a pessoa jurídica unipessoal de advocacia, titular da conta corrente indicada para materialização do pagamento, não consta na procuração originária Id 9313966 que fora outorgada tão somente para a pessoa física e após, por meio de substabelecimento, substabeleceu poderes à causídica ora impetrante”
.

Assegura que, nos termos do artigo 22,
caput
, e § 4º, da Lei n. 8.906/94, é plenamente possível o desconto do valor pactuado a título de honorários contratuais para liberação diretamente ao procurador da parte exequente, conferindo ao profissional a cobrança da remuneração pela atividade prestada no bojo da ação em que atuou.

Afiança também, que, com base no artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil, o advogado pode requerer que o pagamento de seus honorários contratuais seja creditado à sociedade da qual pertença, uma vez que
“a impetrante consta no substabelecimento sem reserva de poderes, outorgado pelo casuístico Igor Souza Pereira, os poderes conferidos pelo cliente, o que afasta qualquer subsunção dos fatos ao regime jurídico da cessão civil de crédito”
.

Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de Id. 21333667, proferida nos autos de Precatório n. 0058677-16.2018.8.11.0000.

No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.

Pretende a concessão da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida (Id.: 219644158).

O Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, que exerce função delegada, manifestou-se pugnando pela denegação da ordem.

A Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança, aduzindo que há, nos autos do precatório, procuração datada de agosto de 2018, em nome da impetrante com menção à sociedade unipessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES

IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Trata-se de precatório, de natureza alimentar, originário da Ação de Cobrança n. 1320-21.2009.8.11.0024 (verbas trabalhistas) proposta por Joaci Inácio Pereira em desfavor da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães e do Município de Chapada dos Guimarães, no valor de R$ 322.490,81 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

Há nos autos originários, procuração assinada por Joaci Inácio Pereira, em que nomeia e constitui como seu procurador o advogado Igor Souza Pereira. Na oportunidade, em anexo,
consta substabelecimento
, sem reserva de poderes,
a advogada Sara de Lourdes Soares Orione e Borges
dos poderes outorgados por Joaci Inácio Pereira ao causídico Igor Souza Pereira (Id.: 9313966).

Em consulta aos autos originários n. 0001320-21.2009.8.11.0024 (Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas), a advogada Sara de Lourdes Sores Orione e Borges requereu que o ofício requisitório, para pagamento dos honorários advocatícios, fosse perfectibilizado em nome de sua pessoa física, com destaque de seu CPF.

Seguidamente, o juiz da Comarca de Chapada dos Guimarães encaminhou, na data de 25-6-2018, ofício de precatório requisitório à Presidência deste Tribunal de Justiça.

Em 4-7-2018, o Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios, em decisão, aduz que o DAP certificou o cumprimento das exigências constantes nos artigos 266 e 267 do RITJMT e Resolução n. 115/2010-CNJ, com a determinação para que o devedor incluísse em seu orçamento o PR, de natureza alimentar, o valor de R$ 322.490,81 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e um centavos).

Em 17-8-2018, no decorrer do processo de precatório, fora juntada procuração ‘ad judicia’, outorgada por Joaci Inácio Pereira à advogada Sara de Lourdes Soares Orione e Borges,
sócia da empresa Orione e Orione Advogados Associados
, CNPJ n. 13.041.506/0001-90 (Id.: 10572980).

Na sequência, em 12-9-2019, a causídica peticionou informando os dados pessoais e bancários do autor da ação, bem como seus dados (pessoa física), incluindo seu CPF, com destaque de seus honorários contratuais, no valor de 20% (vinte por cento).

Anexa o
contrato de prestação de serviços entre a contratada Sara de Lourdes S. Orione e Borges
(pessoa física) e o contratado Joaci Inácio Pereira.

Após a atualização dos cálculos do precatório, a advogada Sara de Lourdes Soares Orione e Borges peticiona aos autos,
informando
, além dos dados bancários do credor,
os dados bancários de Sara Orione – Sociedade Individual de Advocacia
, CNP n. 13.041.506/0001-90.

Há nos autos certidão atestando a impossibilidade de efetuar o pagamento, uma vez que consta contrato de prestação de prestação de serviços em nome da pessoa física e os dados bancários apresentados estão em nome da pessoa jurídica.

Em resposta, a causídica alega haver juntado aos autos
contrato de honorários retificados
e apresenta conta bancária em nome da pessoa jurídica para recebimento dos honorários advocatícios contratuais. No entanto, percebe-se que a causídica assinou digitalmente o referido contrato, pelo Gov.br, datado em
11-3-2024
, ou seja, posterior à formalização do precatório requisitório (Id.: 205829159).

Posteriormente, o Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios indeferiu a materialização do pagamento ao argumento de que sua efetivação foi realizada em nome da pessoa jurídica, quando o contrato foi firmado em nome da pessoa física do advogado,
“acaba por burlar o Fisco, já que a ausência de retenção não significa isenção do tributo”
(Id.: 21336677).

Em face dessa decisão, impetra-se o presente mandado de segurança, para que o levantamento do valor do precatório seja realizado pela sociedade unipessoal de advocacia, que não consta na procuração originária dos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião de julgamento do Agravo Regimental no Precatório n. 76/DF, firmou, nos moldes do artigo 15, § 3º, da Lei n. 8.069/94, a compreensão de que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, além de indicar a sociedade de que façam parte. De outro lado, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o advogado faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e, por assim ser, o alvará ou o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente.

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
.
MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO
.
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DA SOCIEDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. LEI 8.906/94, ARTIGO 15, § 3º, DA LEI 8.906/94. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL SÚMULA 168/STJ. 1.
Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido
uti singuli
pelo advogado
.
Precedentes do STJ
:
AgRg no Prc 769/DF, CORTE ESPECIAL, DJe 23/03/2009; AgRg no Ag 1252853/DF, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/06/2010; e AgRg no REsp 918.642/SP, SEXTA TURMA, DJe 31/08/2009. 2. O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. 3. Os serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados pressupõe que, nas procurações outorgadas individualmente aos causídicos deve constar a pessoa jurídica integrada pelos referidos profissionais porquanto, assim não ocorrendo, torna-se impossível se aferir se os serviços foram prestados pela sociedade ou individualmente, pelo profissional que dela faça parte (...) 6. Agravo Regimental desprovido" (STJ, AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 19/11/2010) (grifei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
'Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado'
. (AgRg nos EREsp 1114785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2010, DJe 19/11/2010). 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal sobre a correta partilha dos honorários advocatícios demandaria, necessariamente, reexame e fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 06/03/2018) (destaquei).

No caso dos autos, embora a impetrante alegue que há procuração nos autos, com indicação da sociedade unipessoal, há duas ressalvas que devem ser registradas:
(i)
a procuração, juntada em 17-8-2018, indica que a causídica é sócia da empresa Orione e Orione Advogados Associados, que somente foi alterada para Sociedade Individual de Advocacia, em 27-8-2018, conforme contrato acostado nesta ação mandamental;
(ii)
à época da formalização do ofício de precatório requisitório, em 25-6-2018, a impetrante requereu que o precatório fosse pago em nome da pessoa física e não em nome da pessoa jurídica (sociedade individual), que nem existia.

Assim, o crédito de precatório foi solicitado em nome de Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (pessoa física) e sua alteração para o nome da sociedade unipessoal fora feito extemporaneamente, ou seja, após a formulação e destaque para pagamento dos honorários contratuais.

Vale dizer que, é fato incontroverso que não há procuração que indique uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal, porque a impetrante,
à época da constituição do crédito
, não fazia parte de uma, e o precatório foi extraído em benefício da causídica, individualmente.

De tal modo, não se pode burlar a requisição judicial, ou seja, esquecer que o crédito é da pessoa física e não da pessoa jurídica, mesmo que seja uma sociedade unipessoal, e recolher o tributo com base no pagamento em nome de pessoa jurídica, quando a determinação de pagamento deu-se em nome da pessoa física.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade de julgamento em que se discutia a cessão de direito ao crédito, assentou:

“o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do direito, por força do art. 123, do CTN:
“'Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”
” (STJ, RMS 42.409/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16-10-2015).

Destarte, não havendo no caso dos autos procuração com indicação da sociedade unipessoal
anterior à expedição do ofício requisitório de precatóri
o e tendo sido o crédito do precatório expedido em nome da pessoa física de Sara de Lourdes Soares Orione e Borges, não há que se falar em direito líquido e certo amparado pela via mandamental.

Pelo exposto, DENEGO a segurança e ratifico os termos da liminar.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024